Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001784-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JAQUELINE SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 935.906.361-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL À APENADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pela reeducanda é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000422-87.2019.8.11.0042, concedeu à reeducanda
Jaqueline Salustiano da Silva
a remição da pena, em razão dos dias trabalhados no estabelecimento prisional, sem a devida folha de frequência.

Nas razões recursais (Id. 117255491), o Ministério Público ressalta que a agravada cumpre reprimenda de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídios qualificados, um tentado e outro consumado.

Alega que, apesar de ter sido juntado aos autos o atestado de trabalho da reeducanda, nos quais constam que ela trabalhou 19 dias no mês de abril de 2021, não consta no aludido documento, especificações a respeito da frequência e carga horária diária.

Destaca que, não obstante o atestado de trabalho tenha sido emitido pelo Diretor da unidade penitenciária,
“
é possível evidenciar a notória importância conferida por ele aos documentos emitidos por estas autoridades quando se faz a leitura do artigo 130 da Lei de Execuções Penais, o qual frisou, até de forma redundante, a necessidade de responsabilização daquelas pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) quando as informações prestadas não corresponderem à realidade fática.”

Acrescenta que,
“
ainda que a finalidade do Ministério Público fosse questionar a validade de tal documento, é importante registrar que os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade, ou seja, podem ser derrubados mediante a exibição de provas que coloquem em dúvida as informações registradas.”

Por fim, ressalta que a finalidade dos documentos mencionados é
averiguar quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pela agravada para, somente após, conceder a remição sobre o que ela, de fato, tem direito, garantindo assim proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau,
“determinando-se que, previamente à decisão de reconhecimento da remição, sejam juntadas e analisadas as folhas de frequência e as cargas horárias diárias realizadas pela Agravada”.
(Id. 117255491).

Em suas contrarrazões, a defesa da agravada pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, devendo ser mantida a decisão recorrida (Id. 117255496).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 117255497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENSÃO DE PRÉVIA JUNTADA DE FOLHA PONTO/FREQUÊNCIA, PARA ANÁLISE. Não acolhimento. Comprovação do trabalho mediante documento emitido pela direção do estabelecimento prisional – Documento que goza de fé pública, sendo, portanto, hábil para comprovação dos dias trabalhados Ausência de indicativo de inidoneidade. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Id. 117366472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Confere-se dos autos que a agravada
Jaqueline Salustiano da Silva

responde ao Processo Executivo de Pena n.
0000422-87.2019.8.11.0042
, no qual cumpre
reprimenda de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídios qualificados, um tentado e outro consumado.

Durante o cumprimento da reprimenda, a reeducanda passou a exercer trabalho interno na unidade prisional, desde o ano de 2019, conforme se verifica do atestado anexo (Id. 117255498, p. 277), o que ensejou a concessão da remição em diversas oportunidades.

No caso, o representante ministerial contesta a decisão que declarou remidos 6 dias da pena, em razão do labor referente aos 19 dias trabalhados pela agravada, especificamente no mês de abril/2021.

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

(...)

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública. Neste sentido, preleciona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado publicada há menos de 07 (sete) dias, verbis:

(...)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 19 dias inéditos, no mês de Abril/ 2021, o que lhe dá o direito a remição de 06 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 06 dias de pena do(a) recuperando(a) LUIZ FERNANDO DA SILVA, em face dos 19 dias trabalhados.”
(Id. 117255498, pp. 279-280).

Sob a ótica ministerial, a decisão deve ser reformada, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pela reeducanda.

A matéria já é pacífica no âmbito desta Corte, de modo que não vejo plausibilidade alguma no inconformismo do
parquet.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com
falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, entendo que o atestado anexado aos autos (.Id. 117255498, p. 277), que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pela agravada, devidamente assinado pela diretora do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento, pelo agravante, não pode a apenada ser prejudicada no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“(...)
O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do
Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
(...)” (TJMT– AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

“(...)
atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037341-24.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJe 11.12.2019).

“(...)
O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (...)” (TJMT– AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).

“(...)
O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e
obstaculizar a concessão do benefício
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade do número de dias de trabalho desempenhado pela agravada, que não pode ser prejudicada por rigorismos não expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor da apenada
Jaqueline Salustiano da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022